Tribunal: TJMT
Processo: 0002873-20.2019.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002873-20.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODOVIARIO MATSUDA LTDA - CNPJ: 03.837.329/0004-42 (APELANTE), CLEBER TADEU YAMADA - CPF: 526.732.519-87 (ADVOGADO), FUTOSHI MATSUDA - CPF: 236.200.729-49 (APELANTE), NELSON KATSUSHIGUE MATSUDA - CPF: 036.021.298-02 (APELANTE), FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), FUTOSHI MATSUDA - CPF: 236.200.729-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON KATSUSHIGUE MATSUDA - CPF: 036.021.298-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRELIMINAR ACOLHIDA, RECURSO NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – MULTA ACESSÓRIA – ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA NÃO DEBATIDA NOS AUTOS – INOVAÇÃO RECURSAL –PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 – A inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Rodoviário Matsuda Ltda. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos dos embargos à execução que move contra o Estado de Mato Grosso,
julgou parcialmente procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I e III, alínea ‘a’, do CPC, para tão somente reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios Futoshi Matsuda e Nelson Katsushigue Matsuda nos autos da execução fiscal n. 0012136-18.2015.8.11.0003, condenando o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, reduzindo-os pela metade, na forma do art. 90, §4º, do mesmo
codex
, bem como deferiu a gratuidade de justiça aos embargantes.

Inconformada,
a apelante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de que está em situação financeira grave.

No mérito, sustenta que o crédito tributário em questão está fulminado pela decadência, na forma do art. 174, inc. I e parágrafo único, do CTN, pois, os vencimentos eram de agosto e setembro de 2008, contudo a sua constituição definitiva ocorreu somente em dezembro de 2014.

Por fim, requer a reforma parcial da r. sentença, para declarar decaído o direito do apelado em constituir o crédito exequendo.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 148812820), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de inovação recursal e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia,
preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de inovação recursal.

Com razão
. Inicialmente,
mister
se faz um breve escorço dos fatos para melhor compreensão da questão.

Cinge-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da Rodoviário Matsuda Ltda. e
dos sócios Futoshi Matsuda e Nelson Katsushigue Matsuda
, visando o recebimento de R$ 175.732,04 (cento e setenta e cinco mil, setecentos e trinta e dois reais e quatro centavos), oriundo de Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 20151778).

Diante disso, os executados opuseram embargos à execução, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva dos sócios e inépcia da inicial, além de prejudicial de mérito afeta a prescrição do débito exequendo, requerendo ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 148812781 – pág. 01/21).

Devidamente citado, o embargado reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios da empresa executada, porém, defendeu a inocorrência da prescrição do crédito tributário, além da validade da CDA objeto do feito executivo (id. 148812796).

O douto magistrado
a quo
,
julgou parcialmente procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I e III, alínea ‘a’, do CPC, para tão somente reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios Futoshi Matsuda e Nelson Katsushigue Matsuda nos autos da execução fiscal n. 0012136-18.2015.8.11.0003, condenando o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, reduzindo-os pela metade, na forma do art. 90, §4º, do mesmo
codex
, bem como deferiu a gratuidade de justiça aos embargantes
(id. 148812805).

Irresignada,
a apelante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de que está em situação financeira grave.

No mérito, sustenta que o crédito tributário em questão está fulminado pela decadência, na forma do art. 174, inc. I e parágrafo único, do CTN, pois, os vencimentos eram de agosto e setembro de 2008, contudo a sua constituição definitiva ocorreu somente em dezembro de 2014.

Por fim, requer a reforma parcial da r. sentença, para declarar decaído o direito do apelado em constituir o crédito exequendo.

Pois bem. De pronto, imperioso se faz destacar que a gratuidade de justiça já foi deferida à embargante, ora apelante, no ato sentencial (id.

148812805), motivo pelo qual
não conheço do pedido
.

Superada essa questão,
mister
se faz constar que a matéria posta no apelo, afeta a suposta decadência do crédito tributário objeto do feito executivo não merece ser conhecida, tendo em vista que a referida
quaestio
sequer foi objeto da r. sentença, perfazendo verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual é inadmissível a sua apreciação, sob pena de violação ao disposto no art. 1.013, do CPC.

Ora, com a devida vênia, a própria embargante, ora recorrente, pleiteou na inicial apenas a ilegitimidade passiva dos sócios e inépcia da inicial, a prescrição do débito exequendo, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 148812781 – pág. 01/21), restando evidente que em nenhum momento questionou a suposta decadência do direito do embargado, ora recorrido, de constituir o crédito alhures, razão pela qual o recurso não deve ser admitido.

Nesse sentido, é a lição do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
1. Efeito devolutivo.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada pela parte [...]
Há proibição de inovação no juízo de apelo
, [...]
A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição
[...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

À vista disso, com o devido respeito, é totalmente inócuo o argumento da apelante de que o crédito tributário em questão está fulminado pela decadência, na forma do art. 174, inc. I e parágrafo único, do CTN, haja vista que os vencimentos eram de agosto e setembro de 2008, tendo a sua constituição definitiva ocorrido somente em dezembro de 2014, pois, repiso, a referida matéria sequer foi tratada na r. sentença.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL– ALEGAÇÃO DE CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI N° 8.880/1994 –
MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA– INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
– REEXAME – ARTIGO 492, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DO “AN DEBEATUR” – NULIDADE DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ANTES DO JULGAMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1 – A inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora
. [...]”
(RAC n. 0000782-18.2015.8.11.0028, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 26.04.2022 – negritei)

Assim, resta evidente que a aludida matéria arguida pela apelante não está dentre as exceções previstas nos arts. 1.009, §§1º e 2º, 1.013, §§3º e 4º e 1.014, todos do CPC

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do apelo interposto é medida que se impõe, mormente pelo fato da decadência ser a única matéria trazida à baila nas razões recursais.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III do CPC,
acolho a preliminar vindicada
e
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a ocorrência de manifesta inovação recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023